Tribunal: TJMT
Processo: 0003063-30.2014.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0003063-30.2014.811.0044
Recorrente: DAURO DA SILVA e MAURO DOMINGO DA SILVA
Recorrido: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CERRADO
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 75436472) interposto por DAURO DA SILVA e MAURO DOMINGO DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação (id. 67367458).
O recurso foi interposto no dia 09/02/2021, sem a comprovação de recolhimento do respectivo preparo, conforme registrado pela Certidão no id. 75630468, tendo em vista o pedido de Justiça Gratuita formulado pelos recorrentes.
Intimados os recorrentes para que comprovassem de forma cabal, e no prazo de 05 (cinco) dias, o preenchimento dos pressupostos legais à concessão da gratuidade almejada, sob pena de indeferimento, aportou petição nos autos (id. 78205963) informando que o primeiro recorrente (Sr. Dauro) sofreu descapitalização financeira e deixou de atuar como produtor rural, anexando-se apenas a declaração de hipossuficiência por ele firmada.
Certo que nos termos do art. 99 do CPC o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado pela parte interessada na petição inicial, na contestação, ou em recurso.
No caso dos autos, fora concedido prazo razoável para que ambos os recorrentes (e não apenas um deles) comprovassem de forma cabal os requisitos para concessão das benesses da gratuidade, o que não restou demonstrado nos autos.
Cumpre destacar que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência econômica é relativa, sendo possível o indeferimento da gratuidade de justiça quando encontrados elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte que pleiteia a benesse, como ocorre no caso dos autos, em que se verificou que os requerentes exercem a atividade rural (produtores agropecuários); que a ação na origem envolve um trator agrícola e uma plantadeira (objeto de contrato de valor considerável); e que quando da interposição do recurso de apelação (outubro/2020) os recorrentes providenciaram o respectivo preparo, sem maiores empecilhos.
O documento acostado no id. 78205966 é imprestável para a finalidade a que se destina; eis que se trata apenas de parte de CTPS, em que sequer consta a identificação do seu titular, outrossim, curiosamente registra um único vínculo de emprego e este com data posterior a da interposição recursal.
Já quanto ao segundo recorrente, nada aportou nos autos, não restando, dessa forma, atendido o despacho de id. 76470989.
Não havendo outros elementos que possam assegurar fazerem ele “jus” ao deferimento da gratuidade almejada, não se vislumbram razões para concedê-la, mormente ante as consideração traçadas em linhas anteriores. Outrossim, vale apenas registrar que eventual deferimento do pedido de gratuidade de justiça decorrente de suposta e superveniente insuficiência financeira não opera efeito retroativo, cabendo ao beneficiário o pagamento das eventuais custas e despesas já havidas, conforme jurisprudência do STJ.
Ante o exposto, com essas considerações e nos termos do art. 99, § 2°, do CPC, indefiro a gratuidade de justiça aos recorrentes e, nos termos do art. 99, § 7o do CPC, determino a intimação dos mesmos para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizarem o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Após, intime-se a parte recorrida, para o oferecimento das contrarrazões ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça